Tribunal: STF
Processo: EP 86
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-18
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal decorrente da condenação definitiva de CAMILA MENDONÇA MARQUES, nos autos da Ação Penal n.º 1.414/DF, à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo.
A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 10/10/2024 (AP 1414, eDoc. 204).
Em 22/8/2025, homologuei, para fins de remição, um total de 295 (duzentos e noventa e cinco) da pena de CAMILA MENDONÇA MARQUES (eDoc. 125) e, em 16/9/2025, homologuei outros 25 (vinte e cinco) dia de remição.
A defesa da sentenciada requereu, em 13/11/2025, que se oficiasse à Penitenciária Feminina de Criciúma/SC, “para que junte aos autos a grade de remições atualizada, incluindo eventuais créditos pendentes de análise” (eDoc. 150).
Ofício da Secretaria de Estado de Justiça e Reintegração Social informa os dias a serem remidos na pena da reeducanda (eDoc. 153). 
Em despacho de 15/12/2025, determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias (eDoc. 154). 
Em manifestação de 16/12/2025, a Defesa de Camila Mendonça Marques, requereu providências voltadas ao reconhecimento de remição de pena, informando que, após pedido anterior, foram juntados documentos comprobatórios de remição decorrente de leitura, totalizando 28 dias, pendentes de homologação judicial. Sustenta, entretanto, que existem outras atividades aptas à remição — labor prisional, participação no ENEM, no ENCCEJA e em atividades educacionais vinculadas ao CENED — que não foram encaminhadas pela unidade prisional, razão pela qual pleiteia a expedição de ofício para juntada das remições faltantes e, após manifestação ministerial, a homologação das remições de leitura já comprovadas.
Em 8/1/2026, homologuei um total de 28 (vinte e oito) dias, em decorrência de atividades de leitura. 
Em 9/1/2026, a Direção da Penitenciária Feminina de Criciúma remeteu documentos referentes à aprovação da apenada no ENCCEJA PPL 2025, totalizando 1.600 horas de estudo, e ressaltou que a apenada não possui registro anterior de remissão nas matérias mencionadas.
Em 16/1/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “pelo reconhecimento de 233 dias de remição da pena, sendo 133 em razão da aprovação no ENCCEJA PPL/2025 – Ensino Fundamental e 100 dias de sua pena em decorrência da aprovação em cinco áreas do conhecimento do ENEM PPL/2024”.
Atualmente, a apenada tem 37 (trinta e sete) anos de idade, cumprindo a pena de 17 (dezessete) anos em regime inicial fechado. A apenada foi presa em flagrante em 08/01/2023, e em 08/03/2023 foi concedida liberdade provisória. Foi presa preventivamente em 14/03/2024, e atualmente encontra-se cumprindo pena em regime fechado. Até o momento, a sentenciada cumpriu o período de tempo de 2 (dois) anos 5 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão da guia de recolhimento (eDoc. 183). Foram contabilizados, no atestado de pena a cumprir 295 (duzentos e noventa e cinco) dias remidos.
É o relatório. DECIDO.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a Unidade Prisional da Penitenciária Feminina de Criciúma/SC certificou que a apenada participou do ENCCEJA - PPL 2025, ensino fundamental, com a obtenção da pontuação necessária para aprovação nas cinco áreas de conhecimento  (eDoc. 181), devendo ser reconhecido o seu direito a 133 (cento e trinta e três) dias de remição da pena. 
Contudo, em relação à aprovação no ENEM, esta não deve ser computada para fins de remição, porque conforme a jurisprudência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a obtenção anterior de aprovação em exame equivalente (ENCCEJA - ensino médio) obsta o cômputo da remição:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). APROVAÇÃO. REMIÇÃO POR ESTUDO. BENEFÍCIO JÁ RECONHECIDO. DUPLICIDADE. IMPROPRIEDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a remição da pena por estudo, em virtude de aprovação parcial no Encceja. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder nova remição da pena por estudo, em virtude de aprovação parcial no Encceja, após remida a pena anteriormente, diante de aprovação no Enem. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. É descabida a remição da pena por estudo em duplicidade, em virtude de aprovação no Encceja e no Enem, relativamente ao mesmo nível de escolaridade. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno desprovido. (HC 251719 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15-09-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 02-10-2025  PUBLIC 03-10-2025)
No caso concreto, em decisão de 22/8/2025, foram homologadas 133 (cento e trinta e três) dias de remição (eDoc. 125), em razão de aprovação no ENCCEJA 2024 - ensino médio (eDoc. 121), o que obsta o aproveitamento da aprovação do ENEM para fins de remição.
A impossibilidade de remição cumulativa por aprovação no ENCCEJA e no ENEM decorre do princípio da vedação ao bis in idem, conforme entendimento consolidado deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ambos os exames certificam o mesmo nível de escolaridade (ensino médio), razão pela qual conceder remição duplicada pela aprovação em ambos significaria beneficiar o apenado duas vezes pelo aprendizado de conteúdo idêntico, em violação aos critérios estabelecidos no art. 126 da Lei de Execução Penal.  
Destaco trechos de recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes:
Entendo que a interpretação do art. 126, § 5º, da LEP conjugado com o art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/CNJ, permite compreender que os benefícios pretendidos não são cumulativos, mas sim excludentes, pois tratam-se de duas hipóteses distintas: remição por estudo de reeducando inserido em atividade regular de ensino dentro do estabelecimento prisional ou aprovação no ENCCEJA por esforço próprio, decorrente de estudo autônomo. Como as duas hipóteses detém o mesmo fato gerador - estudo de matérias relativas ao ensino médio, não é possível a concessão das remições concomitantemente. Assim, o ato apontado como coator não diverge da orientação desta Suprema Corte (HC 259.319 / SP, relator Ministro Gilmar Mendes, Dje 24/07/2025). 
Assim, tendo a apenada já obtido remição pela aprovação no ENCCEJA relativa ao ensino médio, não pode pleitear nova remição pela posterior aprovação no ENEM, por se tratar de exames que configuram o mesmo patamar educacional.
Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 133 (cento e trinta e três) dias que deverá ser remido de sua pena, pela aprovação no ENCCEJA 2025, ensino fundamental;
B) INDEFIRO a remição da pena pela aprovação no ENEM 2025;
C) DETERMINO a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência à sentenciada, a ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC, devendo o atestado ser encaminhado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 18 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente